Tribunal: TJMT
Processo: 0000733-78.2015.8.11.0059
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000733-78.2015.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Competência]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[GILBERTO JUSTINO DE MEDEIROS - CPF: 547.957.531-72 (APELANTE), VALTER DA SILVA COSTA - CPF: 021.355.741-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO". Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos (convocada), Des. Marcio Vidal (convocado).

E M E N T A

APELAÇÃO —
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
— DANO AMBIENTAL
— PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL, DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL NÃO EXAMINADO — JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO —
AUSÊNCIA DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO NA FORMA DO ARTIGO 357 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
— CONFIGURAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA — NULIDADE DA SENTENÇA — NECESSIDADE.

Na hipótese de manifesto interesse da parte pela produção de prova pericial, documental e testemunhal,
o
julgamento antecipado da lide, sobretudo
em sede de dano ambiental em que as
questões probatórias são complexas
,
importa em cerceamento de defesa
. Logo, é de rigor a declaração de nulidade da sentença.

Recurso provido
. Sentença anulada.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Gilberto Justino de Medeiros
contra a sentença (Id. 149204678) proferida em
ação civil pública por dano ambiental
.

Alega, em preliminar, a nulidade da sentença decorrente do cerceamento de defesa, pois os pedidos de produção de provas não foram examinados.

Assegura que, “
toda a documentação apresentada com a inicial é falsa e o memorial descritivo e mapa imputando propriedade a quem jamais foi proprietário ou possuidor sem as devidas cautelas ou até mesmo sem sequer juntar nos autos a certidão de propriedade é uma agressão ao direito de defesa
”.

Assevera que, “
o senhor Genival, que mora no município de Porto Alegre do Norte, por razões que o apelante desconhece, de forma injusta foi ao Ministério Público e relatou um suposto dano ambiental cuja data não foi mencionada. O Ministério Público, por sua vez tomou por termo as declarações e em ato continuo oficiou a SEMA para vistoriar o local indicado pelo Mapa e Memorial mentiroso, elaborado também por recomendação do MP
”.

Afiança que, “
o apelado não produziu provas e simplesmente embasou sua pretensão em documento falso e mentiroso, imputando ao apelante fato que nunca aconteceu
”, “
sem abertura de inquérito civil público, e sem ouvir uma pessoa ou qualquer vizinho da propriedade falsamente indicada pelo senhor Genival, sem cautela e sem sequer ter intimado e ouvido o apelante antes do ingresso da presente ação
”.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões (Id. 149204685).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Luiz Alberto Esteves Scaloppe (Id. 154611153), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

[...] Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, julgo procedentes os pedidos contidos na inicial para o fim de:

1. Determinar a requerida que se abstenha de praticar novos atos que possam levar o aumento da área degradada ou redundar no aumento do dano ambiental, sob pena de multa diária de 150 (cento e cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTNs;

2. Condenar a requerida a recompor a área degradada, reproduzindo as mesmas características do ambiente natural violado, de forma racionalizada e com o auxílio técnico-científico necessário, sob pena de multa diária de 150 (cento e cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTNs;

3. Condenar a requerida a efetuar a compensação pelos danos ambientais causados, observados os requisitos estabelecidos na legislação de regência; e

4. na impossibilidade da recuperação da área degradada, condenar a requerida a obrigação de pagar quantia certa no valor correspondente aos danos provocados pela atividade degradadora, a ser apurado em liquidação de sentença, e recolhido ao Fundo Estadual do Meio Ambiente.

Condeno a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, eis que a isenção prevista no artigo 18 da Lei 7.347/85 se refere unicamente à parte autora, devendo o vencido suportar os encargos a que deu causa.

Sem honorários advocatícios.

Transitada em julgado, certifique-se e arquivem-se com as baixas pertinentes.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Porto Alegre do Norte/MT 14 de setembro de 2022. (Id. 149204678).

Começo pela preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

A autoria imputada ao apelante, de ter, em tese, causado dano ao meio ambiente, decorreu de declaração de Gerival Araújo Rodrigues, que na data de 24 de junho de 2014, noticiou
ao Ministério Público do Estado Mato Grosso o seguinte:

[...] Que tem uma área de terra(documentos anexos) na entrada de Confresa desde 1982, onde antes tinha um posto de gasolina. Passado um tempo, desmanchou e se desfez do posto. Desde então preservou a área com o intuito de construir uma casa entre as árvores da mata.
Recentemente ao visitar a área onde é de sua propriedade constatou que houve desmatamento de quase toda área de terra pertencente ao declarante. O declarante afirma que quem desmatou a área é um vizinho que se mudou a pouco para o local, Sr. Gilberto Medeiros e também o seu Irmão e sócio vulgarmente conhecido como "Né" na região, ambos são proprietários de um posto de gasolina próximo a localidade.
O declarante pede providências de que os responsáveis sejam responsabilizados civil e criminalmente pelo desmatamento das matas em suas terras e se possível que sejam penalizados com o reflorestamento do local. Como nada mais disse e nem lhe foi perguntado encerrou-se o presente Termo de Declaração, [...]. (Id. 149204677 – fls. 10).

Daí decorrente, o Ministério Público de Mato Grosso oficiou a Secretaria de Estado de Meio Ambiente para que prestasse informações acerca da área indicada na declaração (Id. 149204677 – fls. 24).

Em cumprimento,
a Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso realizou vistoria no imóvel rural indicado, e constatou o seguinte:

[...] Em atenção ao oficio acima, entramos em contato com o Sr Genival que nos informou a localização exata da área objeto de denuncia, logo após estas informações estivemos em vistoria no local indicado - coordenadas geográficas: 10°36' 18,4" S 51°31' 49,4" W - zona rural de Confresa onde constatamos as seguintes características:

• Foi realizado um desmatamento/abertura de área típica de mata, com auxilio de trator de esteira, observou-se a presença de varias leiras e sinais de uso de fogo na área; ratificando as informações citadas no anexo do oficio:

• Ponto 01 10º36’ 18,4” S 51º31 49,4” W

• Ponto 02 10º36’ 20,4” S 51º 31 40,7” W

• Ponto 03 10º36’ 23,4” S 51º 31 46,5” W

• Ponto 04 10º36’ 22,0”S 51º 31 49,5” W

• Ponto 05 10º36’ 23,2”S 51º31 45,2” W

• Ponto 06 10º36’ 23,0” S 51º 31 48,7” W

• A área desmatada e com sinais de uso de fogo esta inserida no polígono das coordenadas abaixo citada e totaliza uma área de 2,87 ha.

• Por três vezes procuramos manter contato com o Sr Gilberto ou seu irmão conhecido com Né, porem não obtivemos sucesso. Diante das constatações dos fatos emitimos auto de inspeção e auto de infração em nome de Gilberto Justino de Medeiros e enviamos os mesmos por AR/correios.

VIII - Providências Tomadas:

Foram lavrados os seguintes documentos:

• Auto de Inspeção nº 162094

• Auto de Infração nº 141178 [...]. (Id. 149204677).

Em seguida, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso
procedeu contra o apelante, a lavratura do auto de infração nº 141178, datado de 25 de julho de 2014, por destruir dois hectares e oitenta e sete ares de “
floresta nativa em área considerada de reserva legal de domínio particular sem autorização do órgão competente
” (Id. 149204677 – fls. 40).

Pois bem.

A ação civil pública foi instruída tão somente com:
i
) termo de declaração de Gerival Araújo Rodrigues acompanhado de memorial descritivo e fotografias do imóvel rural (Id. 149204677 – fls. 10/22);
ii
) oficio destinado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Id. Id. 149204677 – fls. 24);
iii
) instauração de notícia de fato pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. Id. 149204677 – fls. 10/22 – fls. 26); e

iv
) relatório técnico da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, acompanhado do auto de infração e do auto de inspeção (Id. 149204677 – fls. 32/42).

É certo que, o julgamento antecipado do mérito, somente é possível, nas hipóteses em que: “
não houver necessidade de produção de outras provas
” (I), ou “
ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349
” (II), nos termos do artigo 355, do Código de Processo Civil.

No caso, o réu, ora apelante, em sede de contestação, negou ser o autor do dano ambiental, e requereu a produção de prova documental, bem como produção de prova pericial e testemunhal (Id. 149204677).

Nada obstante, o Juízo julgou antecipadamente o mérito, nos termos do artigo 355, II, do Código de Processo Civil.

Sabe-se que o procedimento probatório é dividido em quatro fases:
i
) propositura;
ii
) admissibilidade;
iii
) produção; e
iv
) valoração.

Quanto a fase de propositura, certo é que cabe ao autor, apresentar na inicial, e ao réu, compete comparecer na contestação.

Já a fase de admissibilidade que incide durante o saneamento e organização do processo, o juízo, na forma do artigo 357, do Código de Processo Civil deve:
“I - resolver as questões processuais pendentes, se houver; II - delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos; III - definir a distribuição do ônus da prova, observado o art. 373; IV - delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito; V - designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento
”.

Daí decorrente, com o manifesto interesse do réu pela produção de provas, a admissibilidade, na hipótese, é indispensável para resolver as questões processuais pendentes, sobretudo porque
, os indícios de autoria do dano ambiental são frágeis, já que decorreu tão somente de denúncia realizada pelo então proprietário do imóvel rural autuado, que nem sequer estava no local no momento do fato e não apresentou elementos que comprovassem sua alegação.

Além disso, não há sequer notícia nos autos de quem de fato é o proprietário do imóvel rural autuado, se possui inscrição no cadastro ambiental rural e se a área danificada se trata de floresta em área de reserva legal.

É de se registrar que, a produção de provas
em ações de danos ambientais, mostra-se como instrumento imperioso para garantir a efetividade da proteção ao meio ambiente,
declarado pela Constituição da República Federativa do Brasil, na redação originária, “
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações
” (artigo 225, cabeça).

Em sede de dano ambiental, as
questões probatórias são complexas, a exigir máxima cautela e perícia do julgador, a fim de assegurar a proteção dos interesses difusos e coletivos.

Assim, não se apresenta juridicamente admissível o julgamento antecipado do mérito, com fundamento no artigo 355, II, do Código de Processo Civil, ante a necessidade do saneamento e da organização do processo,
na forma do artigo 357, do Código de Processo Civil
.

Dessa forma, é de rigor a declaração de nulidade da sentença em decorrência do cerceamento de defesa.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para declarar a nulidade da sentença e, por conseguinte,
determinar o retorno dos autos à Primeira Instância
para a reabertura da fase probatória.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023